Tribunal: TJSP
Processo: 2133307-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta.
A reincidência não é impositiva da prisão preventiva, sobretudo quando não configurada a gravidade dos fatos imputados. Hipótese em que o paciente foi surpreendido em poder de pequena quantidade de droga. Ausência de outros

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta.
A reincidência não é impositiva da prisão preventiva, sobretudo quando não configurada a gravidade dos fatos imputados. Hipótese em que o paciente foi surpreendido em poder de pequena quantidade de droga. Ausência de outros elementos a indicar o comprometimento das finalidades do processo. Medidas cautelares que se mostram suficientes. Liminar deferida. Ordem concedida.